Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista que apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e antecedentes), a teor do previsto no artigo art. 33, §2o c/c § 3o, do Código Penal.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando, nos termos do artigo 44, do Código Penal, trata-se de réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, não se mostrando a medida socialmente recomendável.
3. Recurso conhecido e desprovido.